Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-76.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800043-76.2025.8.14.0028

APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800043-76.2025.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e 16 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O recurso pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para posse (art. 28 da Lei 11.343/06) e, subsidiariamente, redimensionamento da pena por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena imposta deve ser redimensionada por ausência de fundamentação válida na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos, composta por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares e de testemunha civil, além de laudos e registros da apreensão, comprova de forma robusta a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

4.

A quantidade e natureza da droga (40 pedras de crack), a posse de material para embalo e o contexto da prisão, em que o réu portava arma e mantinha criança como refém, demonstram destinação mercantil da substância, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5.

O crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente para sua configuração o porte da arma de uso restrito em desacordo com a lei, o que restou demonstrado nos autos por meio de laudos técnicos e testemunhos convergentes.

6.

A sentença agravou a pena-base considerando isoladamente a natureza da droga, sem se apoiar também na quantidade, contrariando jurisprudência pacífica do STF, segundo a qual tais vetores devem ser valorados conjuntamente. Assim, foi procedente o pedido subsidiário para redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal policial, quando harmônica e colhida sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação.

2.

A natureza da droga, isoladamente considerada, não autoriza o aumento da pena-base, sendo necessária a avaliação conjunta com a quantidade do entorpecente.

3.

A conduta de trazer consigo entorpecente, associada à posse de material para embalo e contexto de flagrância, permite a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021; TJPA, Ap. Crim. 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho, 1ª TDP, j. 03.03.2020; STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 08.06.2021; TJPA, Ap. Crim. 0016715-79.2016.8.14.0006, Rel. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª TDP, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800043-76.2025.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei Nº 10.826/03, à pena total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa a ser cumprida em regime de inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 16114588 p. 1-3) em resumo, que em 02/01/2025, o Apelante foi preso em flagrante por
posse de entorpecentes
e
porte ilegal de arma de fogo
.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar avistou um grupo de indivíduos que empreendeu fuga, sendo o Recorrente visto portando arma de fogo. Na evasão, ele ingressou em uma residência, deixando cair um
carregador de pistola calibre .40 com 26 (vinte e seis) munições
e um
telefone celular
.

Após cerco policial e com autorização da moradora, os agentes ingressaram no imóvel, onde constataram que o Apelante mantinha
uma criança de dois anos como refém
, armado. Diante do risco iminente, os policiais efetuaram disparos não letais para contê-lo. Após a imobilização, foram apreendidas
40 (quarenta) pedras de crack
e
material para embalagem de drogas
.

O Recorrente foi socorrido e encaminhado ao
Hospital Municipal de Marabá
, permanecendo sob custódia policial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 31279501), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 31279507) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de tráfico e de posse e porte de arma de fogo de uso restrito.

Subsidiariamente, pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. E, alternativamente, pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal ou pela readequação da reprimenda, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 31279517, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
e de ofício, que seja corrigido o cálculo dosimétrico.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram um grupo de indivíduos que empreendeu fuga, sendo o Recorrente visto portando arma de fogo. Na evasão, ele ingressou em uma residência, deixando cair um
carregador de pistola calibre .40 com 26 (vinte e seis) munições
e um
telefone celular
.

Após cerco policial e com autorização da moradora, os agentes ingressaram no imóvel, onde constataram que o Apelante mantinha
uma criança de dois anos como refém
, armado. Diante do risco iminente, os policiais efetuaram disparos não letais para contê-lo. Após a imobilização, foram apreendidas consigo
40 (quarenta) pedras de crack
e
material para embalagem de drogas
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 31279428 p. 6), fotografia da apreensão (ID nº 31279430), Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID nº 31279468 p. 23-25) e Laudos Toxicológicos Definitivos (ID n° 31279468 p. 28-33)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Os policiais militares
Aline Morais Santos Souza
,
Cléo Lobato Baia Júnior
e
André Araújo Marinho
, de forma coerente e sem contradições relevantes, relataram que, durante patrulhamento em área conhecida pela intensa criminalidade, avistaram o acusado em companhia de outros indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Ressaltaram que o réu foi visto portando objeto semelhante a arma de fogo e, durante a evasão, deixou cair carregador de pistola calibre .40 municiado, vindo a invadir uma residência próxima.

Os depoimentos são firmes ao consignar que, após cerco policial e com autorização da moradora, as guarnições ingressaram no imóvel, onde localizaram o acusado
armado
, mantendo
uma criança de apenas dois anos como refém
, circunstância que exigiu intervenção imediata dos agentes, mediante disparos direcionados a regiões não letais, com o exclusivo objetivo de neutralizar a ameaça e preservar a vida do menor. Após a imobilização, foi realizada busca pessoal, sendo encontradas
40 (quarenta) pedras de substância entorpecente análoga ao crack
, além de material típico de embalagem de drogas, bem como apreendida a arma de fogo utilizada.

Tais narrativas policiais encontram
plena corroboração
no depoimento da testemunha civil
Shayanne Santos Souza
, moradora do imóvel invadido, a qual confirmou que o acusado ingressou abruptamente em sua residência, armado, ordenando silêncio, impedindo que retirasse o filho do quarto e mantendo-se no cômodo onde a criança dormia, até a chegada da polícia. A testemunha foi categórica ao afirmar que autorizou a entrada dos policiais e indicou o local onde o acusado se escondia, presenciando, em seguida, a atuação policial e a retirada segura da criança.

Em juízo, todos os relatos foram
reafirmados com riqueza de detalhes
, mantendo absoluta coerência entre si e compatibilidade com as demais provas dos autos, especialmente o auto de prisão em flagrante, os objetos apreendidos e os registros da ocorrência. Não há qualquer indício de má-fé, contradição substancial ou fragilidade probatória capaz de comprometer a credibilidade dos testemunhos.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se
robusto, seguro e suficiente
para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, afastando, de maneira inequívoca, a alegação de insuficiência de provas, especialmente diante da consonância entre os depoimentos policiais e o relato da testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos, inclusive material para embalo de drogas com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, a quantidade encontrada com o Recorrente, observa-se a natureza da substância ilícita que possui alto poder nocivo (cocaína), que conforme Auto de Apresentação e Apreensão eram na quantidade de 40 (quarenta) petecas.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante,
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 31279428 p. 6), fotografia da apreensão (ID nº 31279430), Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID nº 31279468 p. 23-25)

e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juiz levou em conta o depoimento prestado pelas testemunhas ALINE MORAIS SANTOS SOUZA, ANDRÉ ARAÚJO MARINHO, CLEO LOBATO BAIA e SHAYANNE SANTOS SOUZA, as quais foram firmes, coerentes e convergentes ao demonstrar que o acusado, ao avistar a guarnição em patrulhamento, empreendeu fuga portando arma de fogo, deixou cair carregador municiado e invadiu uma residência, onde passou a manter uma criança de dois anos como refém, circunstância confirmada pela moradora do imóvel, que autorizou a entrada policial e indicou o cômodo onde o réu se encontrava. Diante do risco iminente, os agentes efetuaram disparos não letais para neutralizá-lo, sendo apreendidas arma de fogo e substâncias entorpecentes em sua posse, quadro fático reiterado de forma harmônica em juízo e corroborado pelas demais provas dos autos, o que afasta, com segurança, a tese de absolvição por insuficiência probatória.

É cediço que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte do armamento em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada em juízo, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação da sentença – Rejeição – Decisão em que foram sopesadas as provas coligidas aos autos, ensejando a conclusão desfavorável ao réu – O mero inconformismo com o conteúdo da sentença não implica a sua nulidade – Mérito – Posse ilegal de arma de fogo de uso e munição de uso restrito – Apreensão de um fuzil de calibre 223, de 412 cartuchos de uso restrito, de 11 carregadores e de um colete balístico, encontrados na residência do acusado – Laudo pericial bastante a demonstrar a eficácia da munição, do fuzil e dos carregadores –
Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
– Negativa do réu isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante a quantidade de munição apreendida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Regime inicial semiaberto mantido – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - APR: 15025013020198260536 SP 1502501-30.2019.8.26.0536, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 20/06/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2022)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES.
LAUDO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas por meio da prova oral produzida, que é uníssona em relação à prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito da Polícia Civil (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) pelo acusado.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. In casu, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente. A suspeição dos depoimentos de policiais é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Como se vê, não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo (de uso restrito) no momento de sua prisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas, pelo que, neste ponto não merece reforma a sentença recorrida
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 27 de novembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE Juiz Convocado – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016715-79.2016.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do redimensionamento da reprimenda do delito e tráfico de drogas para o mínimo legal. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal
.

Razão lhe

assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável a vetorial natureza da droga:

“
a) Crime do art. 33 da Lei 11.343/06

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas, por sua vez, é relevante e merece ser exasperada negativamente, sendo sabido que o “crack” e a “cocaína” são responsáveis por altos gastos do estado com a saúde pública.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida não é relevante.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade:
normal para o delito da espécie.
Antecedentes:
o réu não possui maus antecedentes.
Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente:
não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias:
Normais para a espécie delitiva.
Consequências:
também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão da circunstância negativa referente a natureza da substância apreendida, exasperando a pena no patamar de 1/6 entre seu mínimo e máximo, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a natureza da droga apreendida de forma
isolada
não constitui fundamento suficiente para exasperar a pena-base, razão pela qual diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes, mas reconheceu a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase
não foi reconhecida causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual fixo
em definitivo
a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso material de delitos, e, com a reforma da dosimetria com relação à crime de tráfico de drogas, fixo a reprimenda no total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a dosimetria para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença
recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026